Tribunal: CARF
Processo: 10680.014971/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.014971/2008-44
RESOLUÇÃO
2001-000.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTA ESPINHA CORRÊA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações de informações conforme descrito no voto do relator.

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Cassio Goncalves
Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-36.774 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 81 e segs.).
Em desfavor de ROBERTA ESPINHA CORREA, CPF no 519.616.606-87, foi emitida a
Notificação de Lançamento de no 2006/606400190052041 juntada nas fls. 54/57,
destes autos, relativa ao ano calendário de 2005, exercício de 2006, com apuração
de imposto suplementar no valor de R$4.538,52 que depois de somados os
acréscimos legais faz com que a exigência importe em R$9.198,67, a saber:
Imposto de Renda Pessoa Física -Suplementar R$4.538,52
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.014971/2008-44
2
Multa de ofício R$3.403,89
Juros de mora (calculado até 29.05.2009) R$1.256,26
Total da exigência................................................... R$9.198,67
De acordo com o Relatório de fls. 55, o lançamento decorreu de glosa de dedução
indevida de despesa escrituradas no livro caixa, no valor de R$29.000,00, vez que
a contribuinte somente declarou ter auferido rendimento recebido de pessoa
jurídica em decorrência de prestação de serviço com vínculo empregatício.
Recebida a Notificação, foi protocolizada Solicitação de Retificação de
Lançamento de cuja decisão de indeferimento o notificado tomou ciência em
14.10.2008, conforme documento de fls. 09/10 e 62, após o que o lançamento foi
impugnado com os argumentos abaixo, em síntese colocados.
Depois de identificar-se, relatar a Notificação recebida e a Solicitação de
Retificação do Lançamento informa que seus rendimentos têm origem em
prestação de serviços pelo exercício profissional da advocacia, enumerando 06
processos em que teria atuado e os valores apurados nos respectivos processos,
num total de R$54.441,78.
Acresce que o procedimento fiscal se baseia na declaração de ajuste retificadora
que foi entregue para fins de informar corretamente a natureza da ocupação
principal - Profissional liberal autônomo sem vínculo empregatício, ao invés de
empresária, como constou da declaração retificada.
Afirma que em sede de Solicitação de Retificação do Lançamento comprovou que
recebe rendimentos decorrentes do exercício de atividade autônoma em
decorrência de patrocínio de ações judiciais junto à Justiça Federal, restando sem
fundamento a afirmativa da autoridade lançadora de que declarou somente
rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício, o que enseja
a nulidade do lançamento.
Enumera os dispositivos legais que fundamentam a dedução de despesas
escrituradas em livro caixa e, ao final requer a improcedência do lançamento e
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Acompanham a impugnação os documentos de fls. 15 a 53.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Conforme já relatado, o lançamento decorre de glosa de dedução de despesas
escrituradas no livro caixa, no valor de R$ 29.000,00, porque, de acordo com a
autoridade lançadora, a contribuinte somente declarou ter auferido rendimentos
recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício.
Com vistas a desconstituir o lançamento, a impugnante afirma que auferiu
rendimento em decorrência de prestação de serviços advocatícios, de natureza
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.014971/2008-44
3
autônoma, informa os processos por ela patrocinados e valores neles apurados e
para provar o que alega, junta a documentação de fls. 15 a 53.
Para que o contribuinte possa fazer jus à dedução de despesas com livro caixa, há
que se cumprir o disposto no artigo 6o da Lei no 8.134, de 1990, com a redação
alterada pelo art. 34 da Lei n. ° 9.250, de 1995, que assim diz:
Art. 6.° - O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (grifamos).
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;(grifamos)
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1.° - O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo; (...).
§ 2.° - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.(grifei)
§ 3.° - As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
A apreciação das provas no processo administrativo tributário obedece, entre
outros, o que determina o artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972, que tem a
seguinte redação:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Os extratos de processos judiciais em que atuou a impugnante e que foram
juntados aos autos, não bastam à comprovação da prestação de trabalho
autônomo, porque nada impede que o advogado tenha vínculo empregatício para
com seus representados. A prova da prestação de serviço autônoma poderia ter
sido feita com a apresentação de recibos (RPA), de contratos de prestação de
serviços, notas fiscais de prestação de serviço e/ou quaisquer outros documentos
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.014971/2008-44
4
que, de forma inconteste, provasse que o rendimento auferido decorreu da
prestação de serviço sem vínculo empregatício.
Ademais, não basta somente comprovar que prestou serviços de natureza
autônoma e que seja esta a fonte dos rendimentos auferidos para que se possa
fazer jus à dedução de despesas com livro caixa, pois que, de acordo com a
legislação acima transcrita, há também que provar a veracidade das receitas e
despesas, mediante documentação hábil e idônea, escriturar corretamente o livro
caixa e, quanto às despesas com pagamento de terceiros, necessário provar o
vínculo empregatício existente, o que se faz com a apresentação de cópias de
Carteira de Trabalho com contrato de trabalho assinado e comprovantes de
recolhimento dos decorrentes encargos sociais, (contribuição para a Previdência
Social e FGTS, etc).
Posto isso, considerando que não foi trazido aos autos nenhum documento que
suporte a dedução pleiteada e com fundamento no artigo 29, do Decreto no
71.235, de 1972, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 17/02/2012, Recurso Voluntário, fl. 98, sustentando, em apertada síntese, que sua
principal fonte de renda diz respeito a rendimentos profissionais autônomos, pelo exercício
profissional da advocacia, conforme fontes pagadoras informadas na declaração do exercício em
questão.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Do acima já relatado, a matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento
cinge-se à comprovação da prestação de trabalho autônomo sem vínculo empregatício por parte
da recorrente, o que lhe permitiria valer-se de deduções de despesas lançadas em livro-caixa, na
forma da lei, deduções essas glosadas pela Fiscalização da Receita Federal.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.014971/2008-44
5
Do manual “Perguntas e Respostas – Imposto sobre a Renda da Pessoa Física” da
Receita Federal sobre dedução de despesas de livro-caixa:
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo. A despesa de custeio deve preencher os requisitos de
necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa necessária
aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita ou
a afetaria significativamente, com reflexo na manutenção da fonte produtora. O
valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor
da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica. No caso de as despesas
escrituradas no livro-caixa excederem as receitas recebidas por serviços prestados
como autônomo a pessoa física e/ou jurídica em determinado mês, o excesso
pode ser somado às despesas dos meses subsequentes até dezembro do ano-
calendário. O excesso de despesas existente em dezembro não deve ser
informado nesse mês nem transposto para o próximo ano-calendário.

As glosas foram mantidas no julgamento da impugnação na instância administrativa
de piso, sob a justificativa de que não ficou comprovado que a contribuinte prestou serviços de
natureza autônoma e que foi esta a fonte dos rendimentos auferidos e nem a veracidade das
receitas e despesas, mediante documentação hábil e idônea, inclusive mediante correta
escrituração do livro caixa.
Neste ponto cabe esclarecer que não é possível ao julgador administrativo inovar na
lide identificando infrações e irregularidades não apontadas no documento de lançamento, o que
caracterizaria cerceamento do direito de defesa do recorrente. Assim sendo, será no presente
julgamento unicamente avaliada a natureza das receitas recebidas pela contribuinte, se de fonte
com a qual mantinha vínculo empregatício ou se resultado de trabalho profissional autônomo,
previamente considerando-se atendidas pela declarante as demais condições para a utilização das
deduções em questão.
Na notificação de lançamento (fl. 55), a autoridade lançadora afirma
categoricamente que a contribuinte declarou apenas rendimentos recebidos com vínculo
empregatícios, in verbis:
Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica com vínculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$
29.000,00 informado a título de Livro Caixa, indevidamente deduzido.

Entretanto, não junta provas do alegado, nem ao menos as DIRF das fontes, o que
ter-lhe-ia sido fácil obter.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.205 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.014971/2008-44
6
Também a contribuinte não traz qualquer documento que comprove o que alega,
que os rendimentos decorrem de seu trabalho como advogada autônoma.
Chegam, pois, os autos para o julgador administrativo sem elementos probatórios
que embasem as argumentações relativas ao cerne da questão.

Diligência
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que a mesma
apresente, acompanhado de relatório conclusivo:
1 – cópias das DIRF de todas as fontes pagadoras para o período fiscalizado, tendo a
contribuinte como beneficiária, com informação dos código dos pagamentos dos rendimentos;
2 – demais elementos que se possa obter, se necessário mediante intimação, para
comprovar as relações de trabalho/emprego entre a contribuinte e as fontes pagadoras que
geraram os rendimentos declarados em DIRF, bem como na DIRPF/2006.

Após as providências mencionadas, a contribuinte deve ser intimada do relatório
fiscal e anexos para, caso queira, apresentar novas alegações e provas circunscritas ao fato objeto
da presente Resolução.
De seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme descrito acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 156
DF CARF MF
Original